Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-21.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001175-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DE SOUZA COSTA - CPF: 011.849.421-02 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001175-21.2026.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

ROSIMEIRE DE SOUZA COSTA

Recorrido:
MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alega que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 208,40, vinculado ao contrato nº TC-6756140, apesar de o cartão de crédito utilizado junto à plataforma da recorrida já ter sido cancelado. Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida comprovou a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se a negativação impugnada enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora.

4.

A autora comprova a existência da inscrição restritiva decorrente de débito vinculado ao contrato nº TC-6756140, referente à fatura emitida em 31/10/2024, com vencimento em 04/11/2024.

5.

As faturas juntadas aos autos demonstram a existência de dois cartões de crédito distintos, identificados pelos finais 6723 e 3102, bem como a manutenção de lançamentos atribuídos ao cartão final 6723, cuja utilização posterior foi expressamente contestada pela consumidora.

6.

A alegação de que a última compra realizada no cartão ocorreu em 09/06/2024 revela-se verossímil e transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a efetiva realização das operações que originaram o débito.

7.

A recorrida limita-se à apresentação das próprias faturas impugnadas, sem exibir histórico de compras, registros de transações, comprovantes de utilização do cartão ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva contratação das despesas.

8.

Os documentos necessários à comprovação das operações encontram-se sob a guarda e disponibilidade do fornecedor, razão pela qual a ausência de prova da utilização do cartão impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

9.

A inexistência de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo o período exigido pela jurisprudência das Turmas Recursais impede a verificação de eventuais inscrições preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

10.

A ausência dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista impede a aplicação da presunção de dano moral decorrente da negativação, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11.

Não se verificam as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afastando-se a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor deve comprovar a efetiva realização das transações que originaram o débito impugnado pelo consumidor quando os registros das operações se encontram sob sua guarda.

2.

A apresentação exclusiva de faturas unilaterais não comprova a legitimidade da dívida controvertida.

3.

A ausência dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os cinco anos anteriores impede o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371136498, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

Em consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo reclamado.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a ocorrência de lançamentos indevidos em seu cartão de crédito, alegando não ter realizado as compras questionadas, sobretudo porque o cartão já havia sido cancelado à época das transações.

Ao final, requer a reforma da sentença para serem reconhecidas a inexistência dos débitos e a indevida negativação, com a consequente determinação de exclusão das restrições cadastrais, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na petição inicial.

Requer, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Por sua vez, em
contrarrazões
(ID 371136507), o recorrido, preliminarmente, impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, refuta os argumentos apresentados pela recorrente e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, porquanto o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 371136504, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em
10/12/2024
, em razão de débito no valor de
R$ 208,40
(duzentos e oito reais e quarenta centavos), vinculado ao contrato
nº TC-6756140,
o qual afirma ser indevido, ao argumento de que o cartão de crédito utilizado junto à plataforma do reclamado havia sido previamente cancelado.

Por sua vez, o demandado sustenta que o cartão de crédito foi regularmente contratado e efetivamente utilizado pela reclamante, afirmando que o débito não foi adimplido.

Defende, assim, a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que exerceu regularmente o seu direito de credor, inexistindo qualquer ato ilícito ou abusivo apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da parte reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroverso que a reclamante mantinha relação de consumo com o demandado, realizando compras por meio da plataforma eletrônica e utilizando cartão de crédito da bandeira Visa.

Da análise do conjunto probatório, especialmente do documento juntado no ID 371137397, verifica-se que o débito objeto da negativação refere-se à fatura emitida em
31/10/2024
, com vencimento em
04/11/2024
, correspondente ao período de consumo compreendido entre
28/09/2024
e
30/10/2024
.

Outrossim, as faturas acostadas aos autos (IDs 371136469 a 371136472) evidenciam a existência de dois cartões vinculados à relação contratual, identificados pelos finais 6723 e 3102, bem como a permanência de lançamentos relativos a compras contestadas atribuídas ao cartão Visa final 6723.

A reclamante afirmou que a última compra realizada antes do cancelamento do cartão Visa final 6723 ocorreu em
09/06/2024
, circunstância que torna verossímil a alegação de inexistência das despesas posteriormente lançadas. Diante dessa assertiva, incumbia à parte ré produzir prova apta a demonstrar a efetiva realização das transações que deram origem ao débito discutido.

Todavia, o demandado não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se à juntada das próprias faturas impugnadas, documentos unilaterais que, por si sós, não comprovam a efetiva aquisição de produtos ou a autorização das operações pela consumidora.

Ressalte-se que os elementos aptos a demonstrar a origem da dívida — tais como histórico de compras, registros de transações, comprovantes de utilização do cartão ou extratos detalhados da conta da cliente — encontram-se sob a esfera de disponibilidade e controle do próprio fornecedor, que possui acesso aos dados das operações realizadas em sua plataforma.

Assim, a ausência de prova da efetiva contratação ou utilização dos serviços impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança. Não tendo o recorrido demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
revela-se indevida a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem, nos autos, extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, o que impede o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de sua aplicação.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52
,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

Em consequência,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado
no valor de
R$ 208,40 (duzentos e oito reais e quarenta centavos), vinculado ao contrato nº TC-6756140, bem como determinar o cancelamento do referido contrato associado ao CPF da autora.

Ainda, afasto a condenação da autora por litigância de má-fé,

bem como as custas processuais e os honorários advocatícios.

Determino, por fim, que a Secretaria do Juizado de origem expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de que seja providenciada a exclusão do nome da parte autora do cadastro, relativamente ao débito discutido nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026